Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO EXCESSIVO DA FORÇA POLICIAL. ATUAÇÃO ESTATAL DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente federado a pagar ao autor o valor de R$25.000,00, a título de compensação por danos morais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos morais reclamados pelo autor; e (ii) culpa concorrente do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior (STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020).
4. É fato incontroverso que o autor foi abordado durante blitz de trânsito, ocasião em que foi imobilizado e recebeu o golpe “mata-leão”, seguido de agressão física praticada por policial militar, o que gerou as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (ID 82797258, pág. 93-96).
5. Segundo apurado nos autos da ação penal no 0705042-57.2023.8.07.0019, o autor cumpriu a ordem de parada do veículo poucos metros à frente do local determinado e comprovou ser portador de debilidade no ombro, o que justificou a impossibilidade de cumprir integralmente a ordem de levantar os braços e entrelaçar os dedos atrás da cabeça.
6. A absolvição do autor em processo criminal, por atipicidade da conduta (ID 82797256 e 82797257), não produz coisa julgada na esfera cível, mas reforça a inexistência de conduta exclusiva do autor, apta a romper o nexo causal, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Eventual resistência do autor no momento da abordagem, por si só, não justifica a conduta do policial militar, que foi excessiva e desproporcional porque a força física foi empregada mesmo depois da contenção do autor, conforme é possível constatar nas imagens gravadas (ID 82797246).
7. Outrossim, consta do relatório do procedimento de investigação preliminar instaurado pela Corregedoria da PMDF, que a conduta do agente foi incompatível com a finalidade de contenção defensiva em contexto de suposta resistência à abordagem, sobretudo diante da ausência de elementos concretos de risco à integridade física dos agentes ou de terceiros (ID 82797258, pág. 163-167).
8. Caracterizado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos morais suportados pelo autor, decorrentes da agressão física e da exposição vexatória em situação que estava desarmado e acompanhado de sua esposa e filhos.

9. O valor arbitrado, no entanto, não está em consonância com os critérios adotados nas Turmas Recursais em casos semelhantes, revelando-se excessivo. A possibilidade de revisão do quantum é admitida e vale citar o seguinte entendimento jurisprudencial: “A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.” (TJDFT, Acórdão 1318097, 0013846-14.2011.8.07.0007, Rel.a Des.a Nídia Corrêa Lima, Rel. Designado Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2021).
10. Por conseguinte, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento indevido, promovo a redução do valor arbitrado para R$15.000,00 (quinze mil reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2089488, 0710637-75.2025.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão no 1631614, 0724268-96.2019.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 27/10/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão 1318097, 0013846-14.2011.8.07.0007, Rel.a Des.a Nídia Corrêa Lima, Rel. Designado Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2021; TJDFT, Acórdão no 2089488, 0710637-75.2025.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão no 1631614, 0724268-96.2019.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 27/10/2022.